Tribunal: TJSP
Processo: 1502816-12.2019.8.26.0228
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade / Roubo Majorado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Embargos infringentes. Roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes. Voto vencido que determinou o regime inicial semiaberto. Pleito de prevalência. Impossibilidade. Subtração praticada mediante emprego de arma de fogo. Gravidade concreta da conduta. Circunstâncias legais que devem ser sopesadas na determinação do regime, a despeito do quantum de pena e da fixação das

Ementa:
Embargos infringentes. Roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes. Voto vencido que determinou o regime inicial semiaberto. Pleito de prevalência. Impossibilidade. Subtração praticada mediante emprego de arma de fogo. Gravidade concreta da conduta. Circunstâncias legais que devem ser sopesadas na determinação do regime, a despeito do quantum de pena e da fixação das basilares nos mínimos legais. Voto vencedor escorreito. Regime inicial fechado mantido. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000669945
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos Infringentes e de
Nulidade no 1502816-12.2019.8.26.0228/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante LINCON ERICK DE OLIVEIRA, é embargado COLENDA 16a CÂMARA
DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos infringentes opostos por Lincon Erick de Oliveira, mantendo-se, in
totum, a r. decisão embargada por seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 21 de agosto de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes e de Nulidade no 1502816-12.2019.8.26.0228/50000 -Voto no
2
Embargos Infringentes no 1502816-12.2019.8.26.0228/50000
Comarca: São Paulo
Embargante: Lincon Erick de Oliveira
Advogado: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Embargado: 16a Câmara de Direito Criminal
VOTO No. 23.263
Embargos infringentes. Roubo majorado pelo emprego de arma
de fogo e concurso de agentes. Voto vencido que determinou o
regime
inicial
semiaberto.
Pleito
de
prevalência.
Impossibilidade. Subtração praticada mediante emprego de
arma de fogo. Gravidade concreta da conduta. Circunstâncias
legais que devem ser sopesadas na determinação do regime, a
despeito do quantum de pena e da fixação das basilares nos
mínimos legais. Voto vencedor escorreito. Regime inicial
fechado mantido. Embargos rejeitados.
Cuida-se de Embargos Infringentes opostos
por Lincon Erick de Oliveira, contra v. acórdão de fl. 142, proferido
pelo Desembargador Leme Garcia, que, por maioria de votos, deu
provimento ao recurso ministerial, negando provimento ao apelo
defensivo, para reconhecer a majorante prevista no artigo 157, § 2o-
A, inciso I, do Código Penal, condenando o acusado por infração ao
artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes e de Nulidade no 1502816-12.2019.8.26.0228/50000 -Voto no
3
penas de 6 anos e 8 meses de reclusão e 16 dias-multa, em regime
inicial fechado.
Busca o embargante fazer prevalecer o voto
vencido, de lavra do Desembargador Newton Neves, o qual
também deu parcial provimento ao recurso defensivo, alterando o
regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto.
É o relatório.
Compulsando
os
autos,
constata-se
escorreita a decisão proferida pelo voto vencedor, de lavra do
Desembargador Leme Garcia, devendo ser mantido o regime inicial
fechado, tendo em vista a gravidade da conduta, consistente na
grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo.
O embargante foi condenado em 2a grau
porque, no dia 02 de fevereiro de 2019, por volta de 12h00, na
Avenida Secondino, altura do no 46, São Lucas, agindo em
concurso de agentes com indivíduo não identificado, subtraiu, em
proveito comum, mediante grave ameaça exercida com emprego de
um revólver (não apreendido), um aparelho celular, a quantia de R$
2,00, óculos de grau e documentos pessoais, pertencentes a Clóvis
Carmerlengo Filho.
O efeito devolutivo do presente recurso diz
respeito unicamente à divergência trazida pelo voto vencido no
tocante ao regime imposto, o qual, no entanto, não deve prevalecer.
Senão vejamos.
Na primeira fase, as bases do embargante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes e de Nulidade no 1502816-12.2019.8.26.0228/50000 -Voto no
4
foram determinadas nos mínimos legais, pois primário e de bons
antecedentes.
Na segunda fase, ausentes agravantes e,
não obstante a confissão e a menoridade relativa, as atenuantes se
tornaram inoperantes, pois as reprimendas se encontram nos
menores patamares legalmente permitidos (Súmula 231, STJ).
Na terceira fase, presentes as causas de
aumento do emprego de arma de fogo e do concurso de agentes, a
teor do disposto no artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, as
penas sofreram majoração de dois terços, tornando-as definitivas
em 6 anos e 8 meses de reclusão e 16 dias-multa.
A despeito de as basilares terem sido
determinadas nos mínimos legais e do montante final de pena
alcançado, equivocou-se o voto vencido ao se valer unicamente de
tais fundamentos para fixar o regime intermediário, porquanto as
circunstâncias legais devem ser consideradas para a eleição do
regime, a teor do artigo 33, § 3o, do Código Penal.
O crime de roubo praticado com emprego de
arma de fogo demonstra maior gravidade da conduta ante o grande
poder vulnerante do objeto empregado pelo agente. Assim, ao
escolher como modus operandi o emprego de arma de fogo, o
agente denota a gravidade concreta de sua conduta, colocando em
efetivo risco a vida do ofendido, a justificar maior rigorismo quanto
ao regime.
Por fim, importante ressaltar constituir-se a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes e de Nulidade no 1502816-12.2019.8.26.0228/50000 -Voto no
5
mera posse de arma de fogo crime autônomo e grave, sendo
apenas absorvido em razão de ser o crime de roubo delito apenado
de maneira mais severa.
Dessa feita, demonstra-se de rigor a
manutenção do voto vencedor, em sua integralidade, revelando-se
acertada a imposição do regime inicial fechado.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os
embargos infringentes opostos por Lincon Erick de Oliveira,
mantendo-se, in totum, a r. decisão embargada por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator